Tribunal: STF
Processo: RHC 203009
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ernando Silva Rodrigues, contra decisão monocrática do Ministro Olindo de Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 645.858/SP.
    A defesa se insurge contra a não concessão do indulto com fundamento no Decreto n. 9246/2017. 
    Segundo se sustenta o recorrente teria preenchido os requisitos necessários à época para deferimento. 
    Requer o provimento do recurso para que seja concedido o benefício de indulto pleiteado. 
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não conhecimento do recurso.
    Examinados os autos, decido. 
    O recurso sequer merece que dele se conheça, uma vez que se volta, pelo que se depreende dos autos, contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 645.858/SP.
    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).
    Segundo preconizado pela eminente relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);
    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. Ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).
    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
    De qualquer modo, é importante registrar que o Ministro Olindo Menezes, ao denegar a ordem, consignou em sua decisão que “as instâncias de origem consideraram desatendido o requisito previsto no art. 12, parágrafo único do Decreto n. 9.246, de 21 de dezembro de 2017 (Indulto natalino e comutação de penas).” 
    Tem-se, portanto, que a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº 9.246/17. Logo, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA.” (HC nº 134.974/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente